Tribunal: TJDFT
Processo: 0724598-93.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. APLICATIVO DE INTERMEDIAÇÃO. IMPASSE OPERACIONAL COM PARCEIRO. CANCELAMENTO. ALTA TEMPORADA. FRUSTRAÇÃO DA VIAGEM. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO BEM FIXADO NA ORIGEM. MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo réu e pelos autores contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou procedente o pedido formulado para condenar a ré intermediadora do transporte ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, com correção monetária desde a data da fixação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso. Pretende a ré a improcedência da reparação por danos morais e os autores requerem a majoração do quantum indenizatório.
2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária dos que participam da relação de consumo e venham a causar danos ao consumidor. Por integrar a cadeia de fornecimento, auferindo lucros com a atividade de intermediar o contrato de transporte entre o consumidor e viações de ônibus, responde a ré/apelante solidariamente pelos prejuízos causados e possui legitimidade para figurar no polo passivo.
3. Os autores adquiriram, com antecedência e por intermédio do aplicativo fornecido pela ré, bilhetes de passagem de transporte rodoviário interestadual de passageiros referentes ao trecho Brasília-Belo Horizonte para o dia 22/12/2022, com saída prevista às 18h30 e chegada estimada às 7h30 do dia seguinte. Porém, o transporte foi cancelado pela ré apenas 2 (dois) dias antes da data da viagem, sob alegação de “imprevistos com a empresa parceira”, não cumprindo o contrato de transporte no tempo e modo contratados, razão pela qual os autores não chegaram no destino.
4. As intercorrências que integram o risco da atividade econômica desempenhada pela ré/apelante, como impasses operacionais com terceiros, por exemplo, não a eximem do dever de reparar os danos causados aos passageiros, pois se trata de fortuito interno. Dessa forma, não há elementos capazes de afastar o dever de reparar os danos decorrentes da conduta da ré, que não demonstrou a existência de excludente de sua responsabilidade.
5. O cancelamento promovido pela ré/apelante a apenas 2 (dois) dias da data frustrou a viagem em família, planejada com antecedência pela autora, mãe, acompanhada de seus filhos, um adolescente e uma criança, sendo certo que as passagens foram adquiridas para o dia 22/12/2022, a corroborar a tese dos autores de que o intuito era a comemoração do Natal e festas de Ano Novo, ou seja, alta temporada em que há dificuldades na aquisição de passagens de transporte rodoviário, de maneira que a viagem planejada não se concretizou.
6. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como desta e. Corte, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo do quantum indenizatório a título de danos morais, considerando-se, na primeira fase, o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, e, na segunda, as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) (AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe 23/8/2019)
7. Pela quebra da expectativa e confiança depositada pelos autores/apelantes ao firmar o contrato de transporte com a apelada e das circunstâncias do caso concreto, conclui-se que o quantum indenizatório do dano moral fixado pelo Juízo de origem em R$4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao caráter compensatório e dissuasório da condenação, à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo às vítimas quantia suficiente para lhe restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir enriquecimento sem causa.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.